Tribunal: TJMT
Processo: 1000758-86.2024.8.11.0050
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000758-86.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE QUIRINO DA SILVA - CPF: 452.592.911-15 (APELANTE), RENATA ANGELICA NUCCI BELOTE - CPF: 145.702.128-59 (ADVOGADO), ROBERMAX COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - CNPJ: 33.852.438/0001-57 (APELADO), ANTONIO ROGERIO BONFIM MELO - CPF: 114.529.978-45 (ADVOGADO), IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 65.491.029/0001-69 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. PRODUTO COM SUSPEITA DE DEFEITO. CONSUMO PELO PRÓPRIO AUTOR APÓS PERCEPÇÃO DO PROBLEMA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a
A
ção de
I
ndenização por
D
anos
M
orais e
M
ateriais, na qual o autor alegava ter adquirido medicamento vitamínico com "forte odor podre", o que teria causado náuseas e problemas gastrointestinais após o consumo. Requereu indenização e restituição dos valores pagos, além da anulação de suposta cobrança indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em que
verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial e
an
alisar se as rés devem ser responsabilizadas pelos danos alegados pelo autor, considerando a ingestão do medicamento após percepção prévia de possível defeito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o tempo decorrido entre a aquisição do medicamento e a propositura da
A
ção compromete a utilidade da perícia, tornando-a irrelevante para o deslinde da controvérsia.

O consumidor que percebe sinais evidentes de deterioração do produto antes do consumo e, ainda assim, decide ingeri-lo, assume os riscos de eventual dano, configurando culpa exclusiva, nos termos do artigo 12, §3º, do CDC.

A responsabilidade civil objetiva do fornecedor exige a comprovação do nexo causal entre o defeito do produto e o dano suportado pelo consumidor, o que não
fic
ou demonstrado nos autos.

A indenização por danos morais em razão de inscrição em cadastros de inadimplentes somente se justifica quando demonstrada a inexistência da relação contratual ou a abusividade da cobrança, o que não foi comprovado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a prova se revela desnecessária ou ineficaz diante do tempo decorrido desde a aquisição do produto.

A responsabilidade civil do fornecedor não se configura quando o próprio consumidor, ciente de sinais evidentes de defeito no produto, opta por consumi-lo, caracterizando culpa exclusiva do consumidor.

A inexistência de comprovação do nexo causal entre o produto e os danos alegados impede a responsabilização do fornecedor.

A inscrição em cadastros de inadimplentes não gera automaticamente o dever de indenizar, sendo necessária a comprovação da inexistência da dívida ou de cobrança abusiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 12, §3º.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, uma vez que
é
beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

O apelante
argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que a prova pericial foi indevidamente indeferida. Argument
a
que o exame laboratorial do medicamento era essencial para demonstrar a existência do defeito e sua relação com os danos suportados. Dessa forma, ao impedir a realização da perícia, o juízo violo
u
os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Reitera
a responsabilidade objetiva das rés, conforme previsto no artigo 12 do CDC, sustentando que a deterioração do medicamento era evidente, considerando o forte odor exalado pelo produto.

Aleg
a
que o dano moral deveria ser reconhecido como presumido, uma vez que seu nome foi negativado indevidamente.

Quanto à indenização, pleite
ia
o pagamento de R$50.000,00 a título de danos morais, em razão dos transtornos sofridos, além da devolução em dobro do valor desembolsado pela compra do medicamento, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Requer
o provimento d
o Recurso
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem
para
produ
zir
a prova pericial.

Alternativamente, p
ugna pel
a reforma da decisão para julgar procedentes os pedidos iniciais, com a condenação das apeladas ao pagamento da indenização pleiteada.

Sem contrarrazões (Id 271428851).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que a prova pericial foi indevidamente indeferida. Argumenta que o exame laboratorial do medicamento era essencial para demonstrar a existência do defeito e sua relação com os danos suportados. Dessa forma, ao impedir a realização da perícia, o juízo violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

O autor ajuizou a presente demanda alegando ter adquirido medicamentos vitamínicos das rés, o
s quais
apresentavam “forte odor podre” e que, após consumi-los, apresentou náuseas e problemas gastro
intestinais
.

Ocorre que a medicação em destaque foi adquirida em julho e agosto de
2023, oito meses antes da propositura da lide
, de modo que o tempo decorrido
inviabilizaria resultado conclusivo
da prova técnica pretendida.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O próprio apelante reconheceu, desde a petição inicial, que
percebeu sinais evidentes de deterioração do produto antes mesmo de consumi-lo
. Apesar disso, ingeriu o medicamento e, posteriormente, atribuiu a ele os problemas gastrointestinais. Esse fato compromete qualquer pretensão de responsabilização das empresas rés.

E
sse

fato é
determinante para
a resolução d
o caso
,
pois o apelante tinha ciência

de
que o
produto
apresentava algum defeito
e mesmo assim
optou por consumi-lo.

A responsabilidade civil objetiva impõe ao fornecedor o dever de indenizar quando demonstrada a relação entre o defeito do produto e o dano sofrido pelo consumidor. No entanto, essa responsabilização não se configura quando o próprio consumidor age de forma negligente ao ignorar sinais claros de comprometimento do produto.

A conduta do apelante representa culpa exclusiva do consumidor, circunstância que exclui a responsabilidade do fornecedor, conforme previsão do artigo 12, §3º, do CDC. Assim, eventual dano causado pela ingestão do medicamento decorreu única e exclusivamente da decisão do próprio autor, que assumiu os riscos ao
utiliza
r o produto mesmo após constatar sua condição inadequada.

Além disso, inexiste comprovação de que os sintomas relatados tenham decorrido do medicamento. A ausência de qualquer documento que comprove a relação entre o consumo e os alegados problemas de saúde enfraquece a tese do
apela
nte.

Quanto à suposta cobrança indevida, as gravações anexadas aos autos indicam que o apelante confirmou a aquisição da nova remessa do produto. Dessa forma, não há qualquer elemento que comprove irregularidade na cobrança efetuada pelas rés.

Por fim, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, a mera inscrição em cadastros de inadimplentes não gera automaticamente o dever de indenizar, especialmente quando há indícios de que a cobrança não ocorreu de forma arbitrária. A ausência de comprovação da inexistência da relação contratual afasta qualquer pretensão indenizatória.

Diante da ausência de provas mínimas que sustentem a
s alegaçõ
e
s
do apelante
, sobretudo diante
da constatação de que
ele
,
tendo conhecimento
da condição inadequada do medicamento, optou por ingeri-lo,
as pretensões buscadas não comportam acolhimento.

P
elo

exposto,
n
eg
o provimento
a
o
R
ecurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025